Tribunal: STJ
Processo: 5207338-80.2019.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2278337 - MG
(2023/0009380-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
CPC/2015,
omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54227973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: ba0caecd-f1cc-48c4-9ecb-b8b95c63c37c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2278337 - MG (2023
/0009380-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE
MINAS GERAIS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno nos termos da
seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO. DEFICIÊNCIA. JUÍZO DE
REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DEFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. DECADÊNCIA DO . ANÁLISE PREJUDICADA. REEXAME
DEMANDAMUS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52690032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:43
Código de Controle do Documento: de0cc574-fce4-47ef-9616-a0a7a41e4128

1. É deficiente a alegação de negativa de prestação jurisdicional que aponta
genericamente a existência de omissão acerca de determinada alegação sem
explicar o que sobre ela deveria ser esclarecido no acórdão recorrido e a
relevância da mesma no resultado da demanda. Inteligência da Súmula 284 do
STF.
2. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
3. Não enfrentada no julgado impugnado tese relacionada a artigo de lei federal
apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir no
caso o óbice da Súmula 282 do STF.
4. O insucesso da tese relativa à falta de interesse de agir por ausência de ato
administrativo concreto torna prejudicada a discussão relacionada à violação do
da

art. 23
Lei n. 12.016/2009.
5. A alteração da conclusão do acórdão recorrido acerca da natureza preventiva
do mandado de segurança, na hipótese, pressupõe o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula
7 do STJ.
6. É deficiente o recurso especial fundado em violação de dispositivo que não
possui comando normativo para amparar a tese recursal e infirmar a motivação
do acórdão recorrido, e cujas razões estão dissociadas dessa fundamentação.
Inteligência da Súmula 284 do STF.
7. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o
acórdão embargado "deixou de se manifestar acerca de relevantes dispositivos
constitucionais, expressamente invocados pela parte, cuja análise é imprescindível à
solução da controvérsia (conforme
§1o, IV do CPC1, que exige fundamentação
art. 489,
analítica e exauriente, e não apenas suficiente)" (e-STJ fl. 896). Assim, aduz que, "ao
afirmar que não cabe ao Estado impor restrições à transferência de créditos acumulados de
ICMS decorrentes de exportação, conferindo ao
§1o, II, da LC n. 87/1996
art. 25,
interpretação que o torna impositivo e incondicional, acabou por violar diversos preceitos
da Constituição Federal" (e-STJ fl. 896). Ao final, requer sejam sanados os referidos vícios.
Impugnação às e-STJ fls. 902/908.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52690032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:43
Código de Controle do Documento: de0cc574-fce4-47ef-9616-a0a7a41e4128

Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão embargado manteve a decisão que conheceu do agravo
para não conhecer o recurso especial, por deficiência de fundamentação relacionada a
diferentes aspectos (Súmula 284 do STF), por falta de prequestionamento (Súmula 282 do
STF) e pela impossibilidade de reexame de prova (Súmula 7 do STJ).
Logo, as diferentes teses deduzidas no recurso especial não
ultrapassaram o juízo de admissibilidade, o que impôs o não conhecimento do apelo
extremo.
A parte embargante alega omissão ao argumento de que não houve
manifestação sobre dispositivos constitucionais, os quais diz violados.
Não há, portanto, qualquer omissão.
As omissões invocadas pela parte embargante manifestam o
seu inconformismo com o
embargado e visam ao exame de ofensa a dispositivos
decisum
constitucionais, desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE.1. De acordo com a norma prevista no
do
art. 1.022
são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
CPC/2015,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.2. No caso, não se
verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão
embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.3. Não podem ser acolhidos
embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado
combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão
tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.4. Embargos de declaração
rejeitados.(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina,
AREsp 1666390/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/02/2021,
11/02/2021)
Como é cediço, "não compete a esta Corte Superior a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que, para efeito
de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Documento eletrônico VDA52690032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:43
Código de Controle do Documento: de0cc574-fce4-47ef-9616-a0a7a41e4128

Tribunal Federal,
III, da Constituição da República" (AgInt nos EDcl no
ex vi art. 102,
AgInt nos EDcl no
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira
REsp 1562199/RS,
Turma, DJe
.
13/11/2020)
Assim, inexiste omissão a sanar.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, reiterando vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52690032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:43
Código de Controle do Documento: de0cc574-fce4-47ef-9616-a0a7a41e4128

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.278.337 / MG
Número Registro: 2023/0009380-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200095719006 2246417 52073388020198130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
EMBARGADO
: ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S/A
ADVOGADOS
: JOÃO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - MG078122
RODOLFO DE LIMA GROPEN - MG053069
Documento eletrônico VDA54009358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 10b702ec-d515-4b87-94a5-8b441eedb803

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 10b702ec-d515-4b87-94a5-8b441eedb803